Tribunal: STF
Processo: ARE 1564543
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS SEMELHANTES AO PRESENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. O ofício requisitório/precatório quanto ao montante principal foi efetivamente pago depois de 25.03.2015 (fls. 485) devendo ser aplicada acorreção pelo IPCA-E em detrimento da atualização do crédito pela TR, na forma prevista na Emenda Constitucional 62/09, conforme modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/09, efetivada nos autos das ADIs 4.357 e 4.425. 



    2. Entretanto, partindo dos valores constantes nas requisições de pagamento (fls. 462/464, 468/470) e no extrato de pagamento efetuado em 26.11.2015 (fl. 485), constata-se, mediante a utilização da ferramenta de cálculo denominada Calculadora do Cidadão, disponível no sítio do Banco Central do Brasil na internet, que na atualização dos valores pagos foi efetivamente aplicado o IPCA-E e não a TR, restando evidente que não há saldo remanescente em favor o apelante. 



    3. Apelação desprovida.” (Doc. 33, p. 3)



    Os embargos de declaração opostos por José Estanislau Meneguim (Doc. 35) foram providos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIAR ECÍPROCA. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. 



    1. Houve omissão no tocante ao pedido de aplicação IPCA-E, em detrimento da TR na atualização da dívida no período anterior à conta de liquidação, pedido este que deve ser rechaçado, em razão da preclusão. 



    2. Conforme se extrai dos autos, o precatório foi expedido conforme o valor indicado na conta elaborada pelo autor, ora embargante, em 31.01.2013, com o qual concordou o INSS, ao desistir dos embargos à execução apresentados (fls. 417/419, 447 e 462) e, a partir de então foi devidamente corrigida pelo IPCA-E, conforme consta às fis. 522/524. 



    3. Embargos de declaração acolhidos.” (Doc. 37, p. 4, destaquei)



    Os novos embargos de declaração opostos por José Estanislau Meneguim (Doc. 39) foram desprovidos (Doc. 41).



    Nas razões do apelo extremo, José Estanislau Meneguim apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 45). Sustenta, em síntese, que esta Corte, “nos autos afetos pela repercussão geral Tema nº 810, findou-se o debate, pacificando a questão acerca da inconstitucionalidade da TR como indexador monetário das dívidas em face da Fazenda Pública” (Doc. 45, p. 11). Afirma que “é de rigor a correção da dívida pela Resolução n° 267 de 2013, afastando-se, por conseguinte a TR, posto que inconstitucional” (Doc. 45, p. 11). Assevera que “a modulação dos efeitos não tem a forca e comando de alterar o julgamento de mérito do Tema 810. que declarou inconstitucional o art. l°-F da Lei n° 9.494:97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança” (Doc. 45, p. 11). Enfatiza que “os processos na fase de conhecimento ou em fase de execução que não tiveram precatórios expedidos ou pagos, não terão aplicação da inconstitucional TR em nenhum momento, haja vista que sobre eles não incide o espectro da modulação, sendo plenamente eficaz o teor do julgamento do Tema 810, não se admitindo, nesse particular, nenhuma interpretação ampliativa ou distorcida do que não foi dito” (Doc. 45, p. 11). Ressalta que “é inexequível aplicar o índice TR nos feitos ad eternum sob pena de afronta à decisão judicial de mérito no Tema 810, além do prejuízo nos precatórios expedidos e pagos, com a aplicação inconstitucional TR, o que certamente caracteriza o terrível efeito confiscatório no direito de propriedade no crédito em execução, sendo demais e insuportável querer no período novo de cálculo aplicá-.la desde 2009” (Doc. 45, p. 11). Salienta que, “por todos os ângulos que se análise, deve-se aplicar o JNPC como índice de correção da dívida e o IPCA-E para como indexador do precatório” (Doc. 45, p. 12). Requer, ao final, o provimento do presente recurso extraordinário para “que o acórdão recorrido seja reformado, afastando-se por conseguinte a aplicação da Taxa Referencial prevista no artigo 1°-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, aplicando-se, então, o INPC como índice de correção monetária” (Doc. 45, p. 13).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 48).



    Posteriormente, com o julgamento do referido recurso-paradigma por esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 53).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in litteris:



    “PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. TEMA 810 DO STF E TEMAS 491, 492 E 905 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO NO CÁLCULO HOMOLOGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo art. 1.040, inc. II, do CPC. 



    2. No julgamento dos Temas 491, 492 o Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que a Lei nº 11.960/09, que alterou os critérios de atualização (correção monetária e juros) é norma de natureza eminentemente processual, devendo ser aplicada de imediato aos processos pendentes.



      3. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 realizado pelo Tribunal Pleno, fixou tese no sentido da constitucionalidade da taxa de juros fixada no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/9, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, no caso das relações jurídicas não tributárias e no sentido da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo no tocante à atualização pela TR. 



    4. No julgamento do Tema 905, pelo Superior Tribunal de Justiça, foi determinado que nas ‘Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)’ (item 3.2), ressalvada eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos (item 4). 



    5. O feito se encontra em fase final de execução de sentença e, a parte exequente busca, por meio da apelação interposta em face da sentença que determinou a sua extinção, nos moldes dos artigos 794, inciso I e 795, dentre outras questões, a complementação do pagamento realizado por meio de precatório em novembro de 2015, sob o argumento de inconstitucionalidade do índice de correção monetária aplicado a partir de julho de 2009 na atualização da conta que embasou a expedição da requisição de pagamento. 



    6. O pagamento do precatório foi realizado com base no cálculo apresentado pelo próprio exequente em janeiro de 2013 e homologado pelo juízo da execução, após a concordância do INSS e que a discussão se restringe à alteração do índice de correção monetária aplicado a partir de 2009 na atualização da conta homologada 



    7. Embora o montante devido tenha sido atualizado pelo índice de correção monetária previsto na Lei 11.960/09, em meu entender, não há como retratar o julgado, para reconhecer a aplicabilidade do índice fixado pelos paradigmas acima mencionados, tendo em vista a preclusão no caso em questão, o que inviabiliza a complementação de pagamento pretendida. 



    8. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.” (Doc. 61, p. 7-8, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 70). Irresignado, José Estanislau Meneguim interpôs o presente agravo (Doc. 75). 



    Os autos foram encaminhados a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontue-se que a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Ainda que superado esse óbice processual, melhor sorte não assistiria à parte ora agravante, porquanto se cuida de caso específico em que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de preclusão.



    A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente